Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AVALIAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. PAGAMENTO INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL.
1. Apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido para repetir a quantia de R$ 57.690,02 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e dois centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado desta decisão.
2. A autora desincumbiu-se do seu ônus comprovando a alegação quanto ao excesso do valor na avaliação de bens imóveis fixado pela Administração Tributária, para fins de base de cálculo para a incidência do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (art. 333, I, do CPC), enquanto o Distrito Federal, revel na origem, não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC).
3. Demonstrado que houve pagamento indevido de tributo decorrente de equívoco na base de cálculo, a autora faz jus à repetição pleiteada, impondo-se a manutenção da r. sentença.
4. No Distrito Federal a correção monetária de débitos tributários é disciplinada pela Lei Complementar Distrital no 435/2001, recentemente alterada pela LC no 943, de 16/04/2018. Como o débito que se pretende ressarcir foi pago após o marco temporal definido no julgamento do AIL no 2016.00.2.031555-3, que declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 2o, da Lei Complementar Distrital 435/2001, a correção monetária deve ser feita com base na SELIC.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.